Tribunal: TJDFT
Processo: 0731220-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E NA CONTA CORRENTE. MARGEM DISPONÍVEL. EXTRAPOLADA. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE DESCONTOS. NÃO OBSERVADO. SUBSISTÊNCIA DO MUTUÁRIO. PRESERVAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. No julgamento do REsp 1863973/SP, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento sob a sistemática de recursos repetitivos, no sentido da licitude da previsão de descontos de parcela de amortização de contratos bancários na conta onde o mutuário recebe sua remuneração, ainda que supere os limites da consignação em folha de pagamento, mas apenas enquanto durar esta autorização (Tema 1085).

2. In casu, o consumidor/mutuário direcionou à instituição financeira pedido de revogação das autorizações de descontos realizados mensalmente em sua conta bancária, não havendo, contudo, notícias de que a solicitação tenha sido atendida pelo banco agravado, mesmo tratando-se de direito subjetivo do consumidor.

3. A forma de pagamento prevista nos diversos contratos de crédito firmados com o banco agravado retira completamente a capacidade financeira do consumidor de suprir suas despesas básicas; pois os valores das parcelas superam sua remuneração líquida mensal, demonstrando a presença do perigo de dano que justifica a confirmação da medida antecipatória.

3. Havendo concessão irresponsável de crédito, deve-se encontrar solução razoável e proporcional, para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

4. A suspensão dos descontos não importará em perdão da dívida, nem em minoração do montante originariamente contratado. A dívida permanecerá hígida e sobre ela deverá incidir os mesmos encargos contratuais remuneratórios, afastando-se apenas os efeitos da mora enquanto vigente o provimento antecipatório, até que haja repactuação na ação de superendividamento ou até que sobrevenha eventual revisão compulsória nos moldes instituídos pela Lei no 14.181/21.

5. Recurso parcialmente provido.